Tribunal: TJMT
Processo: 1015071-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais no 1009934- 46.2018.8.11.0003 movida por ALLYNE MARA DA CRUZ ALVES E OUTROS, determinou a inversão do ônus da prova e, via de consequência que os honorários periciais sejam suportados pela Fazenda Pública Municipal.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta a ausência de fundamentação na decisão agravada, no que tange à inversão do ônus da prova.
Aduz que “não requereu a realização de perícia médica para ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários periciais e apenas os requerentes na ação originária têm interesse na realização da perícia, pois é seu ônus, à luz do art. 373, I, CPC/2015, a comprovação de suas alegações”.
Alega que “a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais deve ser atribuída à parte agravada e, no máximo, ao Estado, por ser ela beneficiária da gratuidade da justiça, consoante estabelece o Código de Processo Civil”.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
Ao final, requer a reforma da decisão agravada, para que o ônus probatório e a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais sejam dos agravados ou do Estado de Mato Grosso.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Isso porque, não se vislumbra, por ora, a alegada ausência de fundamentação da decisão agravada no que tange a inversão do ônus da prova.
Sobre o assunto, o §1o do art. 373 do Código de Processo Civil, dispõe que:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
In casu, extrai-se da decisão agravada:
“No caso em debate, diante da peculiaridade da causa que diz respeito a possível erro médico, diante da hipossuficiência dos autores e da dificuldade deles em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, resolvo inverter o ônus da prova. Adoto essa medida devido à hipossuficiência que não se diz respeito apenas a questões de ordem financeira, mas igualmente técnica, como no caso dos autos, em que o Município requerido possui, por certo, conhecimento e condições técnicas, além de informações, em muito superiores, a dos autores. Assim, o réu deve provar que seus agentes públicos agiram corretamente e em conformidade com a ciência médica hoje disponível, demonstração extremamente difícil para a parte autora. Assim, inverto o ônus da prova, a teor do art. 373, § 1o do CPC”.
Ante os indícios de dificuldade da parte autora comprovar os fatos alegados (hipossuficiência técnica), já que o caso concreto se trata de erro médico, evidencia-se que a decisão agravada está em consonância com o disposto no CPC e com a jurisprudência.
A propósito:
ADMINISTRATIVO. ERRO MÉDICO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal a quo concluiu (fl. 40, e-STJ): "Estando diante de caso envolvendo suposta falha na prestação de serviços médicos e, considerando que o agravante dispõe de toda a documentação relativa aos procedimentos realizados no tratamento da paciente, desde a internação até a alta médica, necessária a inversão do ônus da prova, a fim de esclarecer o que de fato ocorreu. Resta claro, para tanto, que o agravante possui melhores condições de desincumbir-se do ônus da prova quando comparado a agravada, a qual inclusive é beneficiária da gratuidade de justiça". 2. Nesse contexto, o entendimento firmado pelo Tribunal de origem não pode ser revisto pelo Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Ademais, a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do STJ, que, em casos análogos, tem admitido a inversão do ônus da prova, em casos de vulnerabilidade e hipossuficiência técnica da vítima, como na hipótese. A propósito: AgInt no AREsp 1.292.086/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 13/09/2018; REsp 1.667.776/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 01/08/2017. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1494362/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019) (grifo nosso)
No que tange aos efeitos da inversão do ônus da prova, como o pagamento dos honorários periciais pelo agravante, há de considerar ainda que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita e nesses casos, os §3o e 4o art. 95 do CPC dispõem que:
Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
[...]
§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:
I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;
II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.
§ 4o Na hipótese do § 3o, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2o .
Da análise do disposto acima mencionado, vislumbra-se que cabe ao Estado (Lato Sensu), os custos da prova pericial nos casos em que a parte autora for beneficiária da justiça gratuita.
Assim, já decidiu este Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS — ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — HONORÁRIOS PERICIAIS — ÔNUS — ESTADO DE MATO GROSSO. Quando a parte encontra-se sob o pálio do benefício da assistência judiciária, o ônus dos honorários periciais deverá ser suportado pelo ente estatal, a quem foi constitucionalmente conferido o dever de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. Recurso provido. (N.U 0168642-65.2014.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/07/2015, Publicado no DJE 29/07/2015) (grifo nosso)
Feitas estas considerações, face a ausência da plausibilidade do direito invocado, a decisão agravada deve permanecer incólume.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator